Tribunal: TJPA
Processo: 0866255-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866255-75.2021.8.14.0301

APELANTE: YETGO TECNOLOGIA LTDA

APELADO: JCDECAUX DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INTERNA DE PODERES A TERCEIRO DE BOA-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DA YETGO REJEITADOS. EMBARGOS JCDECAUX ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por YETGO TECNOLOGIA LTDA. e por JCDECAUX DO BRASIL LTDA. contra acórdão que, em apelação cível interposta em ação de cobrança, negou provimento ao recurso e manteve sentença de procedência, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório documental, a preclusão quanto à especificação de provas e a eficácia do negócio jurídico perante terceiro de boa-fé. A YETGO aponta omissões relativas a alegado erro in procedendo, cerceamento de defesa e invalidade do negócio jurídico à luz do contrato social. A JCDECAUX sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegações de erro de procedimento, cerceamento de defesa e invalidade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento judicial.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que houve intimação específica para indicação de provas, com advertência de julgamento antecipado, reconhecendo a preclusão diante da inércia ou insuficiência da especificação probatória e a ausência de demonstração de prejuízo.

5.

O julgado analisa a cláusula de administração conjunta prevista no contrato social e conclui que a restrição interna de poderes não constitui condição externa e inequívoca de invalidade perante terceiro de boa-fé, aplicando a boa-fé objetiva e a teoria da aparência, de modo a afastar a nulidade do negócio jurídico.

6.

A insurgência da YETGO revela mero inconformismo com a valoração jurídica adotada, caracterizando pretensão de rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, hipótese incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

7.

O acórdão que nega provimento ao recurso deve se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios quando verificada a atuação da parte vencedora em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

8.

A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários configura omissão a ser suprida, impondo-se o acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais, mantida a base de cálculo fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados quanto à YETGO TECNOLOGIA LTDA. e acolhidos quanto à JCDECAUX DO BRASIL LTDA.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as alegações de cerceamento de defesa, preclusão probatória e validade do negócio jurídico perante terceiro de boa-fé.

3.

A negativa de provimento ao recurso, com atuação da parte vencedora em grau recursal, impõe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 85, §11, 9º, 10, 355, I, 371 e 282, §1º; CC, arts. 1.015 e 1.053.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
JCDECAUX DO BRASIL LTDA.
em face de
YETGO TECNOLOGIA LTDA.
, autuada sob o nº 0866255-75.2021.8.14.0301, na qual foi proferida sentença de procedência em primeiro grau, posteriormente submetida a exame em grau recursal.

Em sede de apelação, foi proferido
acórdão
de mérito sob o
ID n. 32203340
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Privado
negou provimento
ao recurso e
manteve a sentença
, registrando fundamentos relativos, dentre outros pontos, à suficiência do conjunto probatório documental, à preclusão quanto à especificação de provas e à eficácia do negócio jurídico perante terceiro de boa-fé.

Na sequência,
JCDECAUX do Brasil Ltda.
opôs
embargos de declaração
contra o acórdão, sob o ID n. 32975935, apontando omissão quanto à
majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
(CPC, art. 85, §11). Consta que
Yetgo Tecnologia Ltda.

não apresentou contrarrazões
aos referidos embargos, tendo o prazo
transcorrido
in albis
.

Posteriormente,
Yetgo Tecnologia Ltda.
também opôs
embargos de declaração
em face do acórdão, sob o ID n. 33163051, alegando, em síntese, omissões relacionadas à análise de questões preliminares e à condução do saneamento/organização do processo, bem como à apreciação da tese de invalidade do negócio jurídico à luz do contrato social.

Em resposta,
JCDecaux do Brasil Ltda.
apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração opostos por Yetgo, sob o ID n. 33374733, sustentando a inexistência de vícios integrativos no acórdão e afirmando que os aclaratórios teriam sido manejados com finalidade de rediscutir o mérito, requerendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Considerando que os EDcl de ID n. 33163051 discorrem sobre matérias preliminares àquela veiculada nos EDcl de ID n. 32975935, analiso-os primeiramente.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID N. 33163051.

Nos EDcl de
ID n. 33163051
, a
YETGO
afirma existir
omissão relevante
no acórdão de ID n. 32203340 porque, embora tenha mantido a sentença e reconhecido
preclusão
quanto à prova, não teria enfrentado adequadamente (i) o alegado
erro in procedendo
consistente em exigir a
especificação de provas
antes de o juízo apreciar
questões preliminares
que, segundo a embargante, condicionavam a própria instrução (notadamente
denunciação da lide
do sócio Alberto, além de
ilegitimidade passiva
e
prescrição
), o que teria gerado
decisão surpresa
e prejuízo ao contraditório; e (ii) a tese de
vício de validade do negócio jurídico
, por entender que a
cláusula décima do contrato social
imporia
administração/representação conjunta
, tornando irregular a contratação realizada por apenas um administrador, razão pela qual requer a integração do acórdão para apreciar esses pontos e, ao final, pretende a modificação do resultado.

Não assiste razão à parte embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação estrita e finalidade eminentemente integrativa, circunscrita às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando a veicular inconformismo com a correção do julgado nem a reabrir discussão sobre supostos
errores in procedendo
ou
in judicando
.

Exige-se, nos EDcl, a demonstração de vício interno ao próprio acórdão, isto é, defeito de coerência, completude ou clareza do
decisum
embargado, e não a tentativa de reorientar o itinerário decisório mediante reiteração de teses recursais com pretensão de substituição do convencimento judicial.

No caso, a insurgência da embargante é estruturada para controverter a condução processual (saneamento/ordem de apreciação de preliminares, preclusão probatória) e a interpretação do contrato social à luz da boa-fé/teoria da aparência, matérias que integram o mérito recursal apreciado, não configurando lacuna decisória apta a ser suprida pela via aclaratória.

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

Observa-se que o acórdão de
ID n. 32203340
efetivamente
enfrentou, de modo expresso e fundamentado
, os pontos que a YETGO tenta reapresentar nos EDcl de
ID n. 33163051
:

(a)

quanto ao alegado
cerceamento de defesa/erro de procedimento
, o colegiado registrou que houve
intimação específica para indicação de provas
, com advertência de julgamento antecipado, e concluiu pela
preclusão
decorrente da inércia/insuficiência de especificação probatória e pela
ausência de demonstração de prejuízo
, reputando suficiente o acervo documental; e,

(b)

quanto à suposta
invalidade do negócio jurídico
por falta de atuação conjunta dos administradores, o acórdão examinou a
cláusula de administração conjunta
do contrato social e afirmou que ela não estabelecia condição externa e inequívoca de
invalidade
dos atos praticados isoladamente perante
terceiro de boa-fé
, aplicando
boa-fé objetiva
e
teoria da aparência
, além do entendimento de que restrições internas de poderes não são, em regra, oponíveis a terceiros, de modo que não há lacuna decisória a ser integrada, mas simples inconformismo com a solução adotada.

Verifica-se, assim, que os declaratórios de ID n. 33163051 buscam, em essência, a
rediscussão do mérito
do julgamento embargado, com nítido caráter infringente, pretendendo revisitar fundamentos já sopesados e afastados no acórdão de ID n. 32203340, sob a roupagem de “omissão” e com o objetivo de obter resultado diverso daquele já firmado pelo órgão colegiado.

A mera discordância com a valoração jurídica conferida aos elementos do processo — inclusive quanto à suficiência do acervo documental, à ocorrência de preclusão e à inoponibilidade externa de restrições internas de administração perante terceiro de boa-fé — não se transmuta em vício integrativo. Inexistentes, portanto, os pressupostos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração
, porquanto manejados como sucedâneo recursal para reexame do decidido, providência incompatível com a estreita função dos aclaratórios.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID N. 32975935

Nos EDcl de
ID n. 32975935
, a
JCDecaux
sustenta, de modo simples, que o
acórdão
de ID n. 32203340, embora tenha
negado provimento
à apelação da
Yetgo
, ficou
incompleto
por
omissão
ao
não tratar da

majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal
prevista no art. 85, §11, do CPC; afirma que essa
majoração é de

aplicação obrigatória (inclusive de ofício)
quando já há honorários fixados na origem, o advogado atua no recurso (p.ex., com contrarrazões) e o recurso é
integralmente desprovido
, razão pela qual pede apenas a
integração do julgado
para constar expressamente o aumento dos honorários, sem pretender rediscutir o mérito.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, tendo o acórdão de ID n. 32203340 negado provimento ao recurso, e constatada a atuação da patrona da parte vencedora em grau recursal, impunha-se o pronunciamento quanto à majoração dos honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §11, do CPC, providência de aplicação objetiva no contexto de desprovimento integral do apelo, observados os limites legais.

Assim, para suprir a omissão apontada,
ACOLHO

os embargos de declaração de ID n. 32975935,

a fim de majorar os honorários advocatícios
devidos pela parte sucumbente em 2 (dois) pontos percentuais, mantida a mesma base de cálculo prevista na sentença

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO
os aclaratórios opostos por
YETGO TECNOLOGIA LTDA.
(
EDcl de

ID n. 33163051
), por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado (ID n.
32203340
), configurando-se, em verdade, indevida tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
JCDECAUX DO BRASIL LTDA.
(
EDcl de

ID n. 32975935
) para
suprir a omissão
quanto aos honorários recursais e, com fundamento no art.
85, §11,
do CPC,
majoro os honorários advocatícios
devidos pela parte sucumbente em
2 (dois) pontos percentuais
,
observada a mesma base de cálculo fixada na sentença
, mantidos os demais termos do acórdão.

Por fim,
para fins de prequestionamento
, consigno que a presente decisão enfrenta, de forma suficiente, as matérias suscitadas, especialmente à luz dos arts.
1.022
e
1.023, §2º
, do CPC (limites e procedimento dos embargos de declaração), do art.
85, §11
, do CPC (honorários recursais), bem como dos arts.
9º
,
10
,
355, I
,
371
e
282, §1º
, do CPC, e dos arts.
1.015
e
1.053
do Código Civil, reputando-se
desnecessária
a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes quando ausente vício integrativo e quando a fundamentação adotada se mostra bastante para amparar a conclusão do julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026